Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721755-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.O.G. representada por G.F.O., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de que necessita a agravante por ser diabética. Deferido o pedido de tutela de urgência (ID 59811295). A agravante peticiona (ID 65397740), explicando que os insumos deferidos para 30 (trinta) dias de tratamento deferidos liminarmente perduraram até o dia 16/10/2024. Argumenta que o referido agravo ainda não foi julgado, possui parecer favorável da Procuradoria de Justiça (ID 63673040), requer o deferimento para custeio da continuidade do tratamento da agravante, além dos 30 (trinta) dias autorizados, até o julgamento do mérito do agravo. É o breve relato. DECIDO. Assiste razão à agravante pela excepcional lacuna temporal formada, uma vez que os autos deste recurso aguardam pauta para julgamento, e os autos principais aguardam o julgamento deste recurso. Em consonância com o entendimento exarado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e para evitar a descontinuidade do tratamento, defiro a continuidade do tratamento pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para continuidade do fornecimento de insumos até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após retornem para julgamento. Brasília, 29 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital